Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-02.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021165-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 240, §3o, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de ausência de citação válida dentro do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nulidade tardia da citação impede a interrupção da prescrição, mesmo ausente desídia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

2. O Poder Judiciário reconheceu inicialmente a validade da citação, permitindo o prosseguimento regular do feito, inclusive com sentença transitada em julgado.

3. A autora não permaneceu inerte, tendo impulsionado regularmente o processo e atuado na fase executiva.

4. A demora decorreu de falha imputável ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

5. A nulidade da citação reconhecida anos depois não pode prejudicar a parte que confiou legitimamente na regularidade dos atos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de desídia da parte autora afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de falha do Poder Judiciário.

2. A nulidade tardia da citação não impede a interrupção da prescrição quando o processo tramitou regularmente por determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§1o e 3o, 487, II. CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106. TJ-MT, Apelação Cível no 1005081-38.2022.8.11.0040, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER
contra a sentença de ID 362039383, proferida pela MM.a Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
EDILEUZA DOS SANTOS PINTO
, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando extinta a demanda, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma integral, ao argumento de que não houve desídia de sua parte na tentativa de localização e citação da requerida, defendendo a incidência do art. 240, §§ 1o e 3o, do CPC, bem como da Súmula 106 do STJ. Afirma que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente das dificuldades de localização da devedora e dos próprios mecanismos do Poder Judiciário.

Sustenta que, após o ajuizamento da demanda, promoveu diversas diligências visando à localização da apelada, inclusive requerendo pesquisas de endereço via INFOJUD, recolhendo as respectivas custas e impulsionando continuamente o feito, circunstâncias que afastariam qualquer alegação de inércia processual.

Argumenta, ainda, que a nulidade da citação originariamente realizada somente foi reconhecida em 2024, após anos de regular tramitação processual, inclusive com sentença transitada em julgado, razão pela qual não poderia ser penalizada por confiar na validade dos atos praticados pelo próprio Poder Judiciário.

Defende, assim, o afastamento da prescrição reconhecida na origem, com o retorno dos autos ao juízo singular para regular prosseguimento da ação de cobrança, inclusive em razão da revelia da requerida. Para amparar sua tese, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da Súmula 106/STJ e da impossibilidade de reconhecimento da prescrição quando ausente desídia do credor.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de violação ao princípio da causalidade e aplicação analógica do art. 921, § 5o, do CPC. Ressalta que foi a inadimplência da apelada que deu causa ao ajuizamento da demanda, não podendo o credor ser penalizado duplamente pela extinção do processo.

Aduz, ainda, que a situação verificada nos autos se aproxima, funcionalmente, da prescrição intercorrente, razão pela qual deveria ser aplicada a regra legal que prevê a extinção sem ônus às partes.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se a prescrição e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda, inclusive em razão da revelia da requerida. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (ID 365642366).

Em contrarrazões (ID 362039390), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que a demora na citação não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas da nulidade do ato citatório inicialmente realizado, circunstância que impediria a interrupção da prescrição.

No tocante aos honorários advocatícios e às custas processuais, sustenta que a hipótese dos autos não se refere à prescrição intercorrente, mas sim à prescrição material direta, razão pela qual não seria aplicável o disposto no art. 921, § 5o, do CPC. Defende, assim, a manutenção da condenação sucumbencial imposta à apelante, invocando precedentes do TJMT nesse sentido. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de cobrança, reconheceu a ocorrência da prescrição material, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Confira-se:

“(...) A presente ação foi instruída com os contratos de prestação de serviços educacionais, a planilha de débito e o protesto.

O prazo prescricional aplicável para as cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é a quinquenal, conforme artigo 206, §5o, I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A ação foi proposta em 07.10.2015, ou seja, dentro do prazo prescricional.

O despacho inicial determinando a citação se deu em 15.10.2015, momento em que ocorre a interrupção da prescrição, conforme dispõe o art. 240, § 1o do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho
que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Inicialmente, foi procedida a citação da parte ré, conforme AR juntado no Id. 40836552 - Pág. 35 e em razão da revelia houve a prolação da r. sentença.

Entretanto, na fase de cumprimento de sentença a demandada compareceu espontaneamente em 09.05.2023, para arguir a nulidade da citação, cujo pedido foi deferido anulando-se todos os atos posteriores ao AR.

Embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal, é certo que não houve a citação válida dentro do prazo prescricional, cujo termo inicial para o caso dos autos, retroage à data da propositura da ação – 07.10.2015 – nos termos do artigo 240,§1o do CPC.

Em que pese à anulação do ato citatório somente tenha ocorrido em 14.03.2024, tal fato não tem o condão de interromper a prescrição.

Cumpre destacar que não se aplica aos autos o disposto na Súmula n° 106 do STJ, que dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, percebe-se que o comparecimento da demandada ocorreu em 09.05.2023, quando já transcorrido o prazo prescricional que contado desde a distribuição da ação findou-se em 07.10.2020.

Nesse sentido:

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10068927720238260073 Avaré, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/11/2025, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)”

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)”

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 00421502120228260100 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 19/02/2025, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)”

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição direta, devendo, portanto, ser extinto.

Destaco que apesar da ausência de contestação e utilização de meio diverso, a arguição de prescrição, matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer fase processual.

Quanto ao pedido da ré para concessão do benefício da justiça gratuita, percebe-se que mesmo devidamente intimada, não comprovou a devida hipossuficiência, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da prescrição quinquenal nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC e, por consequência,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, II, do CPC. Custas já recolhidas. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes a favor do advogado da requerida, em verba que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa do feito físico sob o
no 15085-15.2015.8.11.0003 – Código 801744
(Num. 40836552 - Pág. 6), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado e/ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Inconformada, a apelante pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento impede, ou não, a interrupção da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, especialmente diante da alegação da autora/apelante de que inexistiu desídia de sua parte na promoção dos atos processuais necessários à localização da requerida, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

É incontroverso nos autos que a ação originária foi ajuizada em 07/10/2015, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, tendo sido regularmente proferido despacho citatório em 15/10/2015.

Também não se controverte que, à época, o Juízo singular reputou válida a citação realizada por aviso de recebimento, permitindo o regular prosseguimento da demanda, com decretação da revelia, prolação de sentença de procedência e posterior certificação do trânsito em julgado em março de 2017.

A peculiaridade do caso reside justamente no fato de que a nulidade do ato citatório somente veio a ser reconhecida aproximadamente nove anos após o ajuizamento da ação, já na fase de cumprimento de sentença, quando a executada compareceu espontaneamente aos autos em 2023 e suscitou a irregularidade da citação originária.

A partir disso, o juízo singular anulou todos os atos processuais posteriores ao AR originário e, posteriormente, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, ao fundamento de que a ausência de citação válida impediria a interrupção do prazo prescricional.

Todavia, com a devida vênia, a solução adotada na origem acaba por transferir integralmente à parte autora os efeitos decorrentes de um vício processual que permaneceu chancelado pelo próprio Poder Judiciário por quase uma década.

Com efeito, não se está diante de hipótese em que a parte autora abandonou o feito, permaneceu inerte ou deixou deliberadamente de promover os atos necessários ao desenvolvimento válido do processo.

Na verdade, o que se verifica é situação substancialmente diversa: o próprio aparato jurisdicional reputou válida a citação realizada em 2015, permitindo a estabilização da relação processual, a formação da revelia, o julgamento de mérito e até mesmo o trânsito em julgado da condenação.

Naturalmente, diante dessa realidade processual consolidada pelo próprio Estado-Juiz, não havia qualquer razão para que a autora imaginasse a necessidade de renovação do ato citatório ou adoção de novas providências relacionadas à formação da relação processual, justamente porque, para todos os efeitos jurídicos, o processo já se encontrava validamente constituído.

A autora, inclusive, passou a atuar legitimamente na fase executiva, promovendo diligências para localização da devedora e satisfação do crédito judicialmente reconhecido, circunstância incompatível com qualquer alegação de abandono ou negligência processual.

Nesse contexto, a posterior invalidação do ato citatório — reconhecida apenas em 2024 — não pode retroagir de maneira absoluta para fulminar a própria pretensão material da parte autora, especialmente quando o vício permaneceu integralmente acobertado pela presunção de regularidade dos atos jurisdicionais durante anos.

A rigor, a demora verificada no caso concreto decorreu precisamente da confiança legítima gerada pelos próprios atos do Poder Judiciário, que reconheceu validade à citação, permitiu o prosseguimento regular do feito e somente quase nove anos depois desconstituiu a marcha processual até então considerada hígida.

Por essa razão, a hipótese atrai diretamente a incidência do art. 240, §3o, do CPC, segundo o qual
“a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
, bem como da Súmula 106 do STJ.

E isso porque a controvérsia não se resume à mera ausência de desídia da autora, mas, sobretudo, ao fato de que foi o próprio Poder Judiciário quem conferiu aparência de validade ao ato citatório posteriormente declarado nulo, conduzindo a parte autora, de boa-fé, à legítima compreensão de que o processo tramitava regularmente.

Não se mostra juridicamente razoável, portanto, que a parte autora suporte integralmente os efeitos da falha estatal consistente na manutenção, por quase uma década, de relação processual posteriormente reconhecida como inválida.

Admitir solução diversa significaria permitir que a própria falha do sistema jurisdicional inviabilizasse definitivamente o exercício do direito material da parte que confiou, legitimamente, na regularidade dos atos praticados sob fiscalização judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ART. 487, II, DO CPC – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – SÚMULA 503 DO STJ – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS CONSTANTES – RETROAÇÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS À DATA DO AJUIZAMENTO – ART. 240, §§1o E 3o, DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MOROSIDADE E FALHAS IMPUTÁVEIS AO MECANISMO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ação monitória fundada em cheque desprovido de força executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

A propositura da demanda dentro do prazo legal, aliada à demonstração de atuação diligente da parte autora na adoção das providências necessárias à citação dos demandados, impede o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação válida tenha sido perfectibilizada posteriormente ao quinquênio prescricional.

Nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, desde que não evidenciada inércia injustificada da parte autora.

Hipótese em que a demora na efetivação do ato citatório decorreu de circunstâncias alheias à vontade do demandante, notadamente entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, dificuldades de localização dos réus em zona rural, além de equívocos verificados no cumprimento das diligências pelo próprio aparato jurisdicional.

Conjunto fático-processual que evidencia atuação contínua e colaborativa da parte autora, a qual promoveu sucessivas diligências para localização dos demandados, fornecendo novos endereços, contatos telefônicos, geolocalização, recolhimento de custas complementares e reiterados requerimentos de expedição de mandados citatórios.

Incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Inexistência de paralisação processual imputável exclusivamente à parte autora, circunstância que afasta tanto a prescrição direta quanto eventual prescrição intercorrente.

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1005081-38.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026) (g.n)

Nesse contexto, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição quinquenal, impondo-se a desconstituição da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de cobrança.

Diante do afastamento da prescrição, resta prejudicada a análise da tese subsidiária relativa à exclusão das verbas sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA
, para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal e desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em razão da cassação da sentença, fica prejudicada, neste momento processual, a redistribuição definitiva dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026